Tribunal: TJES
Processo: 5000006-57.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000006-57.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULYANA SCHUARTZ FONSECA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA CITRAPETITA. NULIDADE. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO VEICULAR. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. VALOR EXORBITANTE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURO. VENDA CASADA. ABUSIVIDADES RECONHECIDA. JUROS REAIS EM DESACORDO COM O CONTRATO. RECALCULO NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A sentença é citrapetita, pois deixou diversas teses e pedidos sem a devida análise, bem como não analisou adequadamente o argumento de abusividade dos juros, uma vez que não se pronunciou sobre a alegação de que a taxa real praticada era superior à prevista no contrato. Sentença anulada;

2. Conquanto haja a possibilidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, sua validade encontra-se atrelada a comprovação do serviço efetivamente prestado (Recurso Repetitivo REsp nº. 1578553/SP), o qual foi demonstrado por meio de documento atestando que o gravame foi registrado no órgão de trânsito, todavia, o valor de R$ 364,59 (trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) revela-se exorbitante, motivo pelo qual sua cobrança é abusiva;

3. A tarifa de avaliação do bem tem sua cobrança autorizada na Resolução nº. 3.919/2010, desde de comprovada a efetiva prestação do serviço (REsp 1578553/SP), o que não foi demonstrado;

4. Não sendo garantido ao consumidor a escolha da seguradora, a contratação por imposição a instituição financeira configura venda casa;

5. Havendo expressa inversão do ônus da prova, cabe a instituição financeira comprovar a regularidade dos juros praticados, notadamente quando não impugna o laudo pericial apresentado pelo consumidor. Assim, deve o valor do financiamento ser recalculado observando a taxa expressa no contrato, além de excluídos eventuais impactos das taxas consideradas abusivas das parcelas;

6. Tendo o contrato sido celebrado em 08/06/2021, posteriormente à publicação do acórdão do EREsp 1413542/RS, os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos em dobro;

7. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de ofício e anular a sentença recorrida e, no mérito, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5000006-57.2023.8.08.0020

Apelante: Juliana Schuartz Fonseca

Apelado: Banco Votorantim S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id 6570644) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Guaçuí/ES que, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada por Juliana Schuartz Fonseca contra o Banco Votorantim S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (Id 6570647), pretendendo a reforma da sentença, sustenta a apelante que (a) o banco violou o princípio da boa-fé ao deixar de cumprir os termos do contrato; (b) o banco não prestou adequadamente as informações essenciais para compreensão do ajuste, inobservando o dever de transparência; (c) os juros pactuados no contrato foi de 1,47% ao mês, porém, os juros reais foram apurados em 1,49%, o que implica em diferença de R$ 174,30 na prestação; ponto, inclusive, omisso na sentença; (d) a taxa praticada é abusiva, pois supera 10% da taxa média mapeada pelo Banco Central; (e) o STJ, conforme enunciado da Súmula 294, fixou que a taxa de registro de contrato não pode ser transferida ao consumidor; (f) o STJ também ficou no Tema 972 que a contratação de seguro não pode ser imposta ao consumidor como condição do empréstimo; (g) a tarifa de avaliação de bem não é devida diante da ausência da prestação do serviço.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 6570651).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 14 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ofício nulidade da sentença - citrapetita

A apelante pretende a revisão do contrato firmado com a instituição financeira recorrida, sob argumento de ilegalidade das cobranças da taxa de registro de contrato, da tarifa de avaliação de bem, pela imposição do seguro e pela aplicação de taxa real de juros em desconformidade com o pactuado.

A sentença recorrida, no entanto, limitou-se a analisar a tese de abusividade dos juros, apontando que o percentual previsto no contrato seria inferior à taxa média de mercado para a modalidade registrado no Banco Central.

Observa-se, assim, que a sentença foi citrapetita, pois deixou diversas teses e pedidos sem a devida análise, bem como não analisou adequadamente o argumento de abusividade dos juros, uma vez que não se pronunciou sobre a alegação de que a taxa real praticada era superior à prevista no contrato.

Assim, diante das omissões apontadas, acolho a preliminar suscitada de ofício para anular a sentença recorrida.

É como voto.

Mérito

Considerando que o processo está apto a julgamento, procederei a análise do mérito da apelação, na forma do art. 1.013, §3º, III, do CPC.

Incontroverso ao caso, conforme estabelece a Súmula 297 do STJ, a incidência do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de relação jurídica firmada entre pessoa física e instituições financeiras, o que garante à recorrente as prerrogativas consumeristas, inclusive inversão do ônus da prova, o que foi expressamente deferido (Id 6570603).

As controvérsias no contrato firmado entre as partes residem sobre a cobrança da taxa de registro de contrato, tarifa de avaliação de bem e imposição da contratação de seguro como condição do empréstimo, apontando-se, ainda, desconformidade dos juros reais praticados pela instituição financeira e a taxa prevista no contrato (Id 6570594).

No que tange à despesa de registro do contrato (gravame eletrônico), entendo que o encargo é ato compulsório decorrente de norma expedida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Resolução nº 320/2009) e visa impedir que veículos adquiridos mediante financiamento ou arrendamento possam ser transferidos de forma fraudulenta, em prejuízo de terceiros que, em tese, poderiam adquiri-lo de boa-fé.

Conquanto haja a possibilidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, sua validade encontra-se atrelada a comprovação do serviço efetivamente prestado (Recurso Repetitivo REsp nº. 1578553/SP), o qual foi demonstrado por meio de documento atestando que o gravame foi registrado no órgão de trânsito (Id 6570619, pág. 4), todavia, o valor de R$ 364,59 (trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) revela-se exorbitante, motivo pelo qual sua cobrança é abusiva.

É o entendimento do TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PERMITIDA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA – TARIFAS DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALORES EXCESSIVOS – ABUSIVIDADE DECLARADA – RESTITUIÇÃO SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- À luz das Súmulas 539 e 541, verifica-se que, no caso concreto, inexiste ilegalidade na cobrança perpetrada pelo Apelado nem violação ao princípio da informação, uma vez que contratualmente prevista a cobrança de juros capitalizados com periodicidade mensal e, apesar de a taxa anual ser superior ao duodécuplo da mensalmente estipulada, tem-se que tais ocorrências observam os exatos termos dos enunciados sumulares. 2- Na hipótese, da comparação das taxas de juros remuneratórios estabelecida no contrato com as taxas médias do mercado, verifica-se que não há diferença excessiva entre ambas, uma vez que a variação constatada se dá entre 0,20% e 3%, não havendo que se falar em abusividade, ante a ausência de discrepância entre as mencionadas taxas.
3- Sobre as tarifas de registro e de avaliação de bem, o STJ, no julgamento do Resp 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que tal cobrança é permitida, ressalvada a possível abusividade da cobrança em caso de serviço não efetivamente prestado pelo banco e, também, ressalvada a possibilidade de controle judicial da possível onerosidade excessiva no caso concreto. 4- Constatada a excessividade dos valores cobrados pelos referidos serviços deve ser declarada a abusividade e a restituição simples, vez que não comprovada a má-fé da Instituição Financeira.
5- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5001981-39.2022.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, DJE Data: 19/Sep/2023).

Com relação à tarifa de avaliação do bem, a Resolução nº. 3.919/2010, que dispõe sobre a alteração e consolidação de normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, permite a sua cobrança, nos termos do artigo 5º, inciso VI.

Contudo, o STJ estabeleceu que
“
é abusiva a cláusula
que
prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

A partir da análise da contestação (Id 6570616), apuro que o apelado limitou-se a sustentar que as tarifas estão de acordo com a legislação pátria, não colacionando nenhum recibo demonstrando a contratação e efetiva prestação desse serviço, devendo, então, ser reconhecida a sua abusividade.

Frise-se que, segundo o entendimento consolidado no Recurso Repetitivo REsp nº. 1578553/SP,
“como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal). Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa.”
.

Quanto ao valor de seguro incidente no contrato, a instituição financeira apresentou uma via parcial de uma apólice (Id 6570619, pág. 1), sem qualquer assinatura das partes envolvidas, de modo que não pode ser considerada para comprovação da efetiva contratação, como também não demonstrou que oportunizou ao consumidor escolher a seguradora, o que evidencia a venda casada.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. TARIFA DE SEGURO AUTO. VENDA CASADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Quanto à capitalização mensal de juros, filio-me ao entendimento acerca da sua possibilidade em operações financeiras realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional em contratos firmados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atual Medida Provisória nº 2.170-36/2001). Entendimento do C. STJ. 3. In casu, não há que se falar em abusividade da taxa de juros aplicada, eis que há previsão expressa e está dentro da média de mercado. 4. também não observo ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, uma vez que expressamente prevista no contrato e fixada em valor razoável (R$ 215,00). 5. Por fim, quanto à tarifa denominada “seguro auto”, deve prevalecer o entendimento do juízo de origem, uma vez que, conforme entendimento do C. STJ, não foi dado à consumidora a opção de escolher a seguradora contratada, caracterizando, assim, flagrante venda casada. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0037553-59.2013.8.08.0024, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Relator: Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza, Julgado em 03/08/2023).

Por sua vez, pertinente aos juros reais praticados, deve ser ponderado que houve expressa inversão do ônus da prova, tendo a instituição financeira pugnado pelo julgamento antecipado da lide sem adequada impugnação do respectivo laudo técnico apresentado pela apelada, de modo que deve prevalecer sua conclusão que demonstra a incidência de percentual acima do pactuado.

Assim, o valor do financiamento deve ser recalculado observando a taxa expressa no contrato, além de excluídos eventuais impactos das taxas consideradas abusivas das parcelas.

Por fim, o contrato fora celebrado em 08/06/2021, posteriormente, então, à publicação do acórdão do EREsp 1413542/RS, de modo que os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos em dobro.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para reconhecer a abusividade da cobrança da taxa de registro de contrato, da tarifa de avaliação de bem e do seguro, bem como determinar a revisão das parcelas para aplicação da taxa efetivamente estabelecido no contrato, além de excluir das parcelas os impactos dos encargos declarados abusivos, a serem apurados em liquidação de sentença.

Em razão da nova feição sucumbencial, condeno o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.